Tribunal: STF
Processo: ADPF 874
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de ação de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida liminar, ajuizada pelas agremiações partidárias Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Rede Sustentabilidade, Partido Verde, Cidadania e Solidariedade, e pelas entidades EDUCAFRO, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e União Nacional dos Estudantes (UNE) em face dos itens 1.4 e 2.4 do Edital nº 19/2021 do Ministério da Educação, que “dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos para a apresentação da justificativa de ausência no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2020 e para a solicitação de isenção da taxa de inscrição do ENEM 2021, regida pela Portaria/MEC nº 458/2020”.



     Eis o teor dos itens questionados: 



    “(...) 1.4 O participante que teve concedida a isenção da taxa de inscrição no Enem 2020 e que não tenha comparecido nos dois dias de prova deverá justificar a ausência para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Enem 2021. 



    2.4 A justificativa de ausência no Enem 2020 deverá ser realizada com a inserção de documentos, conforme Anexo I deste Edital, que comprovem o motivo da ausência. Todos os documentos deverão estar datados e assinados. 



    2.4.1. Não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais ou responsáveis. 



    2.4.2 Os documentos para justificativa de ausência no Enem 2020 devem conter todas as especificações do Anexo I deste Edital e serem legíveis para analise, sob pena de serem considerados documentos inválidos.”



     Os requerentes alegam, em apertada síntese, que os dispositivos mencionados ferem diretamente os preceitos fundamentais seguintes: a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88); a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, inciso I, da CF/88); a igualdade material (art. 5º, caput, da CF/88); o direito à educação (art. 205 da CF/88) e a garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino e pesquisa (art. 208, V, da CF/88).



     Em 4 de setembro de 2021, o Tribunal, por unanimidade, concedeu a medida cautelar, para



“determinar a reabertura do prazo de requerimento de isenção de taxa, deixando-se de exigir justificativa de ausência do ENEM 2020, de quaisquer candidatos, em razão do contexto pandêmico - tal como previsto no item 1.4.1 do edital do ENEM 2020 (Edital nº 55/2020 - ENEM digital e Edital nº 54, de 28 de julho de 2020 - ENEM impresso), para que seja concedida a isenção na taxa de inscrição aos estudantes que comprovarem incidir em uma das hipóteses do item 2.6 do Edital nº 19/2021 do Ministério da Educação, nos termos do voto do Relator”.



      Em 24 de setembro de 2021 (e-doc 97), por considerar ter o Ministério da Educação cumprido, a contento, a determinação cautelar oriunda desta Corte, indeferi os pedidos formulados na petição de tutela provisória incidental da Rede Sustentabilidade e EDUCAFRO (e-doc. 83).  



      Decido.



     No que tange à impugnação em tela, observo que o referido edital exauriu sua eficácia, não mais subsistindo o objeto da presente ação.



     Com efeito, registro que o calendário do ENEM 2021 já se encerrou, de sorte que os dispositivos questionados não têm aptidão de produzir qualquer efeito. 



     Nessa senda, cumpre esclarecer que a reabertura de inscrição para os candidatos que tiveram justificativa de ausência do ENEM 2020 indeferida pela área técnica do próprio INEP se deu no período de 14 a 26 de setembro de 2021. Ademais, a prova ocorreu, para os inscritos no exame, nos dias 21 e 28 de setembro de 2021 e, para os novos inscritos – cuja categoria engloba os participantes isentos e ausentes do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 –, bem como para os demais casos de reaplicação, em 9 e 16 de janeiro de 2022. A divulgação das notas do certame, a 1ª edição do SiSU 2022/1, do ProUni 2022/1 e do Fies 2022/1 ocorreram, respectivamente, em 21 de janeiro, de 25 a 28 de janeiro, de 1 a 4 de fevereiro e de 8 a 11 de fevereiro de 2022. 



     Nesses casos, tem decidido este Supremo Tribunal Federal pela extinção anômala do processo de controle normativo abstrato, motivada pela perda superveniente de seu objeto, que tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia, tal como sucede na presente hipótese (ADI n. 612-QO/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.5.1994). Confira, a propósito, a vasta jurisprudência desta Colenda Corte:



    PROCESSO OBJETIVO - LEI BALIZADA NO TEMPO. A circunstância de o ato normativo abstrato autônomo atacado na ação direta de inconstitucionalidade ter vigência determinada conduz, uma vez alcançado o termo final, a concluir-se pela inviabilidade do controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 1.979/SC-MC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 29/9/06).



     



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº 8 .652, de 29.04.93. 3. Alegação de ofensa aos arts. 3º, inciso III; 165, § 2º e 166, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. Inobservância das disposições contidas nos arts. 16 e 38, da Lei nº 8.447, de 21.07.92, que estabeleceu diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 1993. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento da ação. Verificação de mera ilegalidade. Exaurimento da eficácia jurídico-normativa da lei impugnada. 5. Incabível ação direta de inconstitucionalidade contra lei que já exauriu sua eficácia jurídico-normativa. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada (ADI nº 885/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 31/8/01, grifou-se).



      



    (...)



    2. Preliminar: conhecimento (art. 36 da Lei nº 9.082/95). Não cabe ação direta para provocar o controle concentrado de constitucionalidade de lei cuja eficácia temporária nela prevista já se exauriu, bem como da que foi revogada, segundo o atual entendimento deste Tribunal (ADI nº 1.599/DF-MC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 18/5/01, grifou-se).



     



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 1.848/91, DO RIO DE JANEIRO (ART. 34) - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - NATUREZA JURÍDICA - NORMA LEGAL DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA - PLENO EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA JURÍDICO-NORMATIVA - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. - A Lei de Diretrizes Orçamentárias possui destinação constitucional específica e veicula conteúdo material próprio, que, definido pelo art. 165, par. 2. da Carta Federal, compreende as metas e prioridades da Administração Pública, inclusive as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente. Mais do que isso, esse ato estatal tem por objetivo orientar a elaboração da lei orçamentária anual e dispor sobre as alterações na legislação tributária, além de estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. - A ordinária vinculação da Lei de Diretrizes Orçamentárias a um exercício financeiro determinado define-lhe a natureza essencialmente transitória, atribuindo-lhe, em conseqüência, eficácia temporal limitada. Esse ato legislativo - não obstante a provisoriedade de sua vigência - constitui um dos mais importantes instrumentos normativos do novo sistema orçamentário brasileiro. - Objeto do controle concentrado de constitucionalidade somente pode ser o ato estatal de conteúdo normativo, em regime de plena vigência. A cessação superveniente da vigência da norma estatal impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade, enquanto fato jurídico que se revela apto a gerar a extinção do processo de fiscalização abstrata, tanto pode decorrer da sua revogação pura e simples como do exaurimento de sua eficácia, tal como sucede nas hipóteses de normas legais de caráter temporário” (ADI nº 612/RJ-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, 6/5/94, grifou-se).



      



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 8.024/90 - BLOQUEIO DOS CRUZADOS NOVOS - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS - INEXISTÊNCIA DE EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS - NORMAS LEGAIS DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA - PLENO EXAURIMENTO DO SEU CONTEÚDO EFICACIAL - PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA - QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. - A CESSAÇÃO SUPERVENIENTE DA EFICÁCIA DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONALIDADE INIBE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, DESDE QUE INEXISTAM EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS, DERIVADOS DA APLICAÇÃO DO ATO ESTATAL IMPUGNADO. PRECEDENTES DO STF. - A EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, MOTIVADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, TANTO PODE DECORRER DA REVOGAÇÃO PURA E SIMPLES DO ATO ESTATAL IMPUGNADO COMO DO EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA, TAL COMO SUCEDE NAS HIPÓTESES DE NORMAS LEGAIS DESTINADAS A VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. - COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS, E A CONSEQÜENTE CONVERSÃO DOS CRUZADOS NOVOS EM CRUZEIROS, EXAURIU-SE, DE MODO DEFINITIVO E IRREVERSÍVEL, O CONTEÚDO EFICACIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS INSCRITAS NA LEI N. 8.024/90 (ADI nº 534/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8/4/94, grifou-se).



      



     No mesmo sentido: ADI nº 352/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 12/12/97; ADI nº 883/RJ, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 7/11/01; ADI nº 147/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 19/12/01; ADI nº 1.062/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 5/3/02; ADI nº 198/MT, decisão monocrática, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 21/5/02; ADI nº 2.086/SC, decisão monocrática, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/4/05; ADI nº 92/RO, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 1º/8/05; ADI nº 839/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 12/12/06; ADI nº 2.406/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 6/3/08, entre outras.



     Considerando o pleno exaurimento da eficácia jurídico-normativa do ato impugnado nesta ADPF, impõe-se a prejudicialidade da presente ação, por perda superveniente de objeto.



     Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC e do artigo 21, inciso IX, do RISTF.



     Prejudicada a análise dos embargos declaratórios opostos pela EDUCAFRO, Rede Sustentabilidade e outros (e-doc. 98). 



     Publique-se.



     Arquive-se.



     Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



     Ministro Dias Toffoli



     Relator



Documento assinado digitalmente